Tribunal: TJDFT
Processo: 0713196-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713196-55.2022.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Eliomar Evangelista de Sousa Embargada: 99 Tecnologia Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Eliomar Evangelista de Sousa contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 45063959). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a sociedade empresária embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 14 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator